Tribunal: TCU
Processo: 003.184/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Tomada de contas especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde contra Télio Delmaschio Amigo, ex-sócio administrador da Drogaria e Perfumaria Silveira & Amigo Ltda., em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos públicos repassados no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil  Aqui Tem Farmácia Popular.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) contra Télio Delmaschio Amigo (XXX.281.676-XX), ex-sócio administrador da Drogaria e Perfumaria Silveira & Amigo Ltda., em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos públicos repassados no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" e §§ 2o e 3o, 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", 215 a 217, caput e § 1o, e 267 do Regimento Interno do TCU, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Télio Delmaschio Amigo; 9.2. julgar irregulares as contas de Télio Delmaschio Amigo, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data de sua efetiva quitação, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos e fixando-lhe o prazo de quinze dias, a partir da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o seu recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Saúde: Data da Ocorrência Valor Original (R$) D/C Data da Ocorrência Valor Original (R$) D/C 12/05/2014 53,46 D 14/01/2015 46,76 D 12/05/2014 356,54 D 09/02/2015 8.120,00 D 12/05/2014 69,92 D 09/02/2015 11,69 D 30/05/2014 640,00 D 10/02/2015 11.327,79 D 30/05/2014 454,41 D 10/02/2015 17,42 D 30/05/2014 13,77 D 03/03/2015 7.880,00 D 30/05/2014 54,46 D 03/03/2015 10.888,04 D 07/07/2014 1.600,00 D 03/03/2015 73,58 D 07/07/2014 224,73 D 02/04/2015 8.740,00 D 08/07/2014 1.577,07 D 02/04/2015 12.542,71 D 08/07/2014 73,22 D 02/04/2015 70,20 D 31/07/2014 1.460,00 D 02/04/2015 11,69 D 31/07/2014 214,59 D 05/05/2015 9.060,00 D 01/08/2014 2.111,67 D 05/05/2015 12.946,58 D 01/08/2014 85,92 D 05/05/2015 70,20 D 01/09/2014 3.740,00 D 12/06/2015 9.120,00 D 01/09/2014 387,54 D 12/06/2015 11,70 D 09/09/2014 4.980,33 D 15/06/2015 13.622,58 D 09/09/2014 110,62 D 15/06/2015 70,20 D 01/10/2014 3.100,00 D 03/07/2015 8.240,00 D 01/10/2014 373,82 D 06/07/2015 11.744,19 D 02/10/2014 4.554,54 D 06/07/2015 70,20 D 02/10/2014 83,39 D 05/08/2015 8.260,00 D 03/11/2014 3.800,00 D 06/08/2015 12.147,57 D 03/11/2014 4.733,10 D 06/08/2015 70,20 D 03/11/2014 152,28 D 31/08/2015 9.260,00 D 03/11/2014 28,08 D 31/08/2015 14.047,83 D 28/11/2014 5.455,07 D 31/08/2015 112,32 D 28/11/2014 56,16 D 14/10/2015 3.840,00 D 01/12/2014 3.960,00 D 14/10/2015 5.567,13 D 01/12/2014 46,76 D 30/10/2015 196,83 D 14/01/2015 7.780,00 D 30/10/2015 300,00 D 14/01/2015 10.941,50 D 14/02/2018 237,59 C 14/01/2015 73,58 D 9.3. aplicar a Télio Delmaschio Amigo multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento dos valores devidos em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais a cada trinta dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor; 9.6. alertar o responsável de que, em caso de parcelamento da dívida, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.7. enviar cópia da presente deliberação ao Fundo Nacional de Saúde, ao responsável e à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais.